Tribunal: STF
Processo: RE 386474
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SINDICATO DE TRABALHADORES. IMUNIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 150, VI, c, da Constituição Federal é norma autoaplicável, embora de eficácia contida.



    II – Antes do advento da Lei Complementar 104/01, as entidades sindicais de trabalhadores não se sujeitavam à observância dos requisitos do art. 14 do CTN para o gozo da imunidade constitucionalmente prevista, por ausência de previsão legal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.